Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 830 DO CPC. DISPENSA DE REQUISITOS DO ARRESTO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela parte exequente. Nas razões recursais, alegou-se que houve diversas tentativas frustradas de citação dos executados, que a decisão foi imprecisa ao considerar necessário o preenchimento dos requisitos do arresto cautelar, e que o arresto executivo independe do exaurimento de diligências de localização do devedor. Requereu o arresto imediato via SisbaJud, o qual foi liminarmente deferido. A relação processual ainda não foi aperfeiçoada, não havendo contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do arresto executivo previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, mesmo na ausência de esgotamento das diligências para localização do executado e sem necessidade de comprovação de urgência ou periculum in mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto previsto no artigo 830 do CPC exige apenas a não localização do executado para a citação, dispensando a demonstração de urgência ou outros requisitos típicos das tutelas cautelares.
4. Foram comprovadas reiteradas tentativas frustradas de citação dos executados, inclusive com consultas em sistemas disponíveis ao juízo, o que atende à exigência legal de naõ ter sido localizados os executados.
5. Conforme jurisprudência desta Corte, o arresto executivo configura uma antecipação da penhora e, diante do não pagamento voluntário da dívida, converte-se automaticamente em penhora, retroagindo seus efeitos à data do arresto.
6. Não há exigência legal de esgotamento das diligências de citação, bastando a demonstração objetiva de que o executado não foi encontrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O arresto executivo previsto no artigo 830 do CPC prescinde da demonstração dos requisitos do arresto cautelar, bastando a não localização do executado para a citação.
2. O exaurimento de todas as tentativas de localização do devedor não é condição para o deferimento do arresto executivo.
3. O arresto executivo, uma vez efetivado, converte-se em penhora caso não haja pagamento no prazo legal, com efeitos retroativos à data da constrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991017, 0702132-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.04.2025, DJe 05.05.2025.